Tribunal: TJDFT
Processo: 0740046-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0740046-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: THAIS BARRAL DE OLIVEIRA BRITO, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Diante da petição informando que as partes celebraram transação nos autos da presente demanda (ID 42426567), homologo o acordo celebrado e extingo o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, e art. 924, II, todos do Código de Processo Civil/2015. Registro que os patronos possuem poderes para transigir, receber e dar quitações conforme procurações nos autos e que as partes renunciaram ao prazo recursal da presente decisão. Certifiquem-se o trânsito em julgado. Retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de janeiro de 2023